Tribunal: TJMT
Processo: 0012409-92.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012409-92.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RAMOS & CIA LTDA - CNPJ: 02.805.928/0001-79 (APELADO), ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 13.017.462/0001-63 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO REGULAR DO FEITO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

A configuração da prescrição intercorrente demanda a conjugação de pressupostos legais específicos: suspensão da execução por ausência de bens, intimação pessoal do exequente para manifestação e decurso do prazo prescricional sem providência útil. Ausente a intimação pessoal e verificada a existência de atos processuais impulsionados pelo credor, descabe reconhecer a prescrição intercorrente. A suspensão processual requerida pela parte exequente obsta o curso do prazo prescricional, sendo descabida sua responsabilização por eventual morosidade judicial. Reforma da sentença que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 0012409-92.2006.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAMOS & CIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Ramos & Cia Ltda – EPP
, que julgou extinto o feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente/apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia a ensejar a prescrição, pois teria diligenciado constantemente no processo, inclusive com tentativa de constrição de bens e proposição de medidas voltadas à expropriação.

Afirma ainda que a paralisação processual decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, não podendo ser penalizada por eventual morosidade judicial ou ausência de bens penhoráveis. Argumenta, ademais, pela inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente no art. 921, §4º, do CPC.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença e prosseguimento da execução, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a execução foi proposta no ano de 2006, visando à cobrança de crédito decorrente de inadimplemento de cheque emitido pela parte executada. Ao longo da tramitação, foram promovidas diversas diligências voltadas à localização de bens da devedora, inclusive com suspensão processual requerida pela exequente em 2021, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.

Em 2022, a exequente retomou o curso da execução com novo pedido de diligências, sustentando seu interesse na satisfação do crédito. Apesar disso, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito, ao fundamento de que teria transcorrido o prazo legal para a configuração da prescrição intercorrente.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante.

A sentença de origem extinguiu o feito com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, após a suspensão processual requerida em 2021, não teria havido movimentação útil a ensejar o prosseguimento da execução, configurando-se inércia da parte credora.

Contudo, razão assiste à apelante.

Conforme consolidado na jurisprudência pátria e no próprio texto legal, a prescrição intercorrente exige, para sua configuração, o preenchimento de pressupostos formais e materiais bem delimitados:

i) a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC;

ii) a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, conforme prevê o § 1º do mesmo dispositivo; e

iii) o decurso do prazo prescricional do direito material após referida intimação, nos moldes do § 4º.

No caso concreto, a análise dos autos revela que, após a suspensão requerida pela própria credora em 2021, esta retomou o curso da execução no ano seguinte, em 2022, pleiteando novas diligências constritivas. Tal atuação processual demonstra inequívoco interesse processual e ausência de inércia, descaracterizando os pressupostos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destaca-se, ainda, que não consta nos autos a realização da intimação pessoal da exequente para manifestação após a suspensão do feito, o que, por si só, inviabiliza o início da contagem do prazo prescricional, nos moldes exigidos pelo art. 921, § 1º, do CPC. Trata-se de exigência legal que visa a garantir o contraditório e a preservação da boa-fé objetiva no processo executivo, impedindo a extinção abrupta do feito sem que se oportunize ao credor o exercício de sua pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado compreensão no sentido de que a mera paralisação do feito, sem intimação pessoal do exequente, não autoriza, por si, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Registre-se também que a Lei n.º 14.195/2021, que alterou a redação do §4º do art. 921 do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos de inatividade processual ocorridos antes de sua entrada em vigor (26/08/2021), conforme já pacificado no âmbito desta Corte.

Por fim, impende observar que a suspensão processual requerida pela parte credora impede o curso da prescrição, nos termos da interpretação sistemática do art. 921 e seguintes, pois durante o período de suspensão, o processo encontra-se paralisado por ato regular, sem caracterizar abandono ou negligência do exequente.

Diante de tais considerações, impõe-se a reforma da sentença, afastando-se a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo a quo, com o consequente retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para reformar a sentença proferida e afastar a prescrição intercorrente reconhecida, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026